Tribunal: CARF
Processo: 11234.720110/2021-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720110/2021-05
ACÓRDÃO
2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ARARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO VIA POSTAL. VALIDADE DO
RECEBIMENTO POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 09.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a
assinatura no Aviso de Recebimento não seja do contribuinte, seu
representante legal, preposto ou empregado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 05 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Balara de Andrade, Raimundo Cássio Gonçalves Lima “(substituto[a] integral)”,
Paulo César Mota, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto de forma tempestiva pela Recorrente,
contra acórdão, proferido pela 7a Turma de Julgamento DRJ04, onde acordam por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio.
AUTO DE INFRAÇÃO:
1 - Os Autos de Infração expedidos, referem-se ao Procedimento de Fiscalização
0310100.2020.0650, que apurou diferenças de contribuições incidente sobre pagamentos a
segurados empregados e contribuintes individuais, além de multa pela ausência de arrecadação da
contribuição devidas por estes obreiros e não contabilização em títulos próprios, no período de
01/2017 a 12/2018.
2 - O contribuinte foi intimado por meio do TIPF (Termo de Início de Procedimento
Fiscal), que solicitou a apresentação de diversos documentos, e do TIF (Termo de Intimação
Fiscal), que solicitou esclarecimentos adicionais. Embora o contribuinte tenha tomado ciência
dessas intimações, não atendeu às solicitações.
3 - Com a negativa do contribuinte, a Auditoria Fiscal buscou informações no site
oficial do Tribunal de Contas do Estado, onde levantou a base de cálculo das remunerações pagas
a todos os segurados.
O contribuinte ingressou com impugnação, com as seguintes alegações, em resumo:
i)
Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de servidor público
estranho à representação do Município.
ii)
Em decorrência do acima exposto, clama pela devolução de seu prazo de
defesa e/ou da conversão do feito em diligência em caso de necessária
comprovação de suas alegações.
iii)
Exiguidade do prazo de defesa, destacando-se que a apontada não entrega
de documentos, causa de agravamento da exigência, foi consequência da
pandemia COVID-19.
iv)
Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo o
autuado ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o período de
01/2017 a 03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v)
Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em
parcelamentos.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
3
vi)
O pagamento integral do tributo consignado em GFIP atende aos objetivos
da obrigação acessória.
vii)
Violação de princípios constitucionais pela auditoria fiscal, quando na
cobrança de valores desconsiderando as GFIP apresentadas.
viii)
Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e dos
valores pagos.
ix)
Ao final, clama sucessivamente, pela:
1-
Nulidade da exação,
2-
Suspensão de sua exigibilidade, enquanto não apreciadas as teses
de defesa interpostas,
3-
Aproveitamento dos valores declarados em GFIP, anteriormente ao
lançamento.
Em virtude das alegações na impugnação itens (iv e v) foi designada diligência fiscal,
sanadas em relatório de diligência fiscal. O contribuinte foi devidamente notificado sobre o
relatório e não apresentou manifestação adicional.
Em decisão de piso, a 7a Turma/DRJ04 julgou improcedente a impugnação. Cito
ementa.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 CIÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO.
A validade da intimação por via postal decorre do recebimento da
correspondência no domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que a assinatura
no Aviso de Recebimento não seja do contribuinte, seu representante legal,
preposto ou empregado.
Ciente do acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário de forma
tempestiva, reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório (e já transcritas neste Relatório), porém com a seguinte inovação recursal
argumentativa:
(i)
“segunda preliminar” genérica, sob a nomenclatura de “hipótese de
exclusão do crédito tributário”;
(ii)
vedação da retenção à entrega dos recursos públicos, in casu, CND-CPD,
exceto nos casos em que a União ou os Estados condicionem a entrega de
tais recursos ao pagamento de seus créditos e de créditos de suas
autarquias, porventura devidos pelo ente;
(iii)
o Princípio da Continuidade do Serviço Público, que visa não prejudicar o
atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem
ser interrompidos; e
(iv)
não pode o município-autor continuar com a ameaça de que sua principal
receita seja bloqueada por arbitrariedades da Receita Federal, em realizar a
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
4
fiscalização da maneira como foi realizada, condicionar o levantamento da
dívida em amostragens, que não possuem o condão de expressar a
realidade.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota – Relator
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme se depreende da leitura da
documentação competente acostada aos autos.
Passemos, portanto, ao seu julgamento.
1 - Da Inovação recursal. Ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa:
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Como relatado, trata-se de auto de infração que apurou diferenças de contribuições
incidente sobre pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais, além de multa
pela ausência de arrecadação da contribuição devidas por estes obreiros e não contabilização em
títulos próprios, no período de 01/2017 a 12/2018.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
“i)Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de servidor público estranho
à representação do Município.
ii)Em decorrência do acima exposto, clama pela devolução de seu prazo de defesa
e/ou da conversão do feito em diligência em caso de necessária comprovação de
suas alegações.
iii)Exiguidade do prazo de defesa, destacando-se que a apontada não entrega de
documentos, causa de agravamento da exigência, foi consequência da pandemia
COVID-19.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
5
iv)Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo o
autuado ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o período de
01/2017 a 03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v)Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em parcelamentos.
vi)O pagamento integral do tributo consignado em GFIP atende aos objetivos da
obrigação acessória.
vii)Violação de princípios constitucionais pela auditoria fiscal, quando na cobrança
de valores desconsiderando as GFIP apresentadas.
viii)Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e dos
valores pagos”.
Inconformado com a decisão recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
no qual reitera a impugnação em todos os seus termos e, ainda, inova sua argumentação recursal
nos seguintes pontos:
(i)“segunda preliminar” genérica, sob a nomenclatura de “hipótese de exclusão do
crédito tributário”;
(ii)vedação da retenção à entrega dos recursos públicos, in casu, CND-CPD, exceto
nos casos em que a União ou os Estados condicionem a entrega de tais recursos ao
pagamento de seus créditos e de créditos de suas autarquias, porventura devidos
pelo ente (fl. 619);
(iii)o Princípio da Continuidade do Serviço Público, que visa não prejudicar o
atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser
interrompidos; e
(iv)não pode o município-autor continuar com a ameaça de que sua principal
receita seja bloqueada por arbitrariedades da Receita Federal, em realizar a
fiscalização da maneira como foi realizada, condicionar o levantamento da dívida
em amostragens, que não possuem o condão de expressar a realidade.
Trata-se, em verdade, de teses totalmente divorciadas da Impugnação apresentada
em primeira instância de julgamento que, ademais, não se volta contra a decisão de primeira
instância, mas contra o próprio lançamento.
Desse modo, tudo o que consta do recurso voluntário, à exceção da reiteração da
impugnação, não pode ser objeto de conhecimento por este tribunal. Com efeito, matérias novas,
inéditas, que não tenham sido levadas ao conhecimento e apreciação do julgador de primeira
instância, não podem ser conhecidas nesta instância de julgamento, em face da preclusão
consumativa.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
6
É o que dispõe o art. 16, III do Decreto no 70.235/72, e art. 17, do mesmo diploma
legal, ao determinar que: "considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante".
Dessa forma, nos termos do mencionado dispositivo legal, a impugnação
apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, os limites
para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Assim, esses novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Desse modo, tais novas teses trazidas pelo recorrente apenas no recurso voluntário,
acima apontadas, não podem ser conhecidas.
2 - Das demais alegações carreadas pela Recorrente:
Em relação as alegações da recorrente:
iv) Houve recolhimento parcial, relativo ao período de 01/17 a 13/18, tendo o autuado
ingressado com parcelamento em 31/07/17, deferido para o período de 01/2017 a
03/2017. A auditoria fiscal não levou em conta tais haveres.
v) Não foram apropriados pelo Fisco os recolhimentos em GPS e em parcelamentos.
Estes questionamentos foram sanados em diligência fiscal, conforme relatório de
diligência fiscal, cientificando o contribuinte, que não se manifestou adicionalmente.
VALIDADE DA CIÊNCIA
A recorrente alega a Nulidade da ciência da exação, promovida em nome de
servidor público estranho à representação do Município.
A Lei processual não exige que a ciência de recebimento da intimação seja dada por
preposto do contribuinte, sendo valido o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa que
recepciona o AR no endereço de seu domicílio tributário, conforme se deduz o art. 23 do Decreto
no 70.235/72.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
7
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Acerca da validade da ciência, via postal, confirmada com assinatura de recebedor
da correspondência, importa ressaltar que ainda que não seja representante legal do contribuinte,
encontra pacificada no âmbito de julgamento administrativo, a teor da Súmula CARF no 09,
editada nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.”
Destaco julgados com entendimento dominante neste Conselho:
Acórdão no 2802 002.670 – 22/01/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VIA POSTAL. VALIDADE DO RECEBIMENTO
POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário (Súmula CARF no 9).
Acórdão no 2202-007.516 – 04/11/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DILAÇÃO DE PRAZO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA COVID
Estou de acordo com a decisão de piso:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
8
Por meio da Portaria RFB no 543/2020, revogada em 28/08/2020 pela Portaria
RFB n° 4261, foram estabelecidas regras temporárias de suspensão de prazos em
processos administrativos como medidas de proteção para enfrentamento da
Pandemia COVID-19.
Encerrados os efeitos desta medida, deve-se rejeitar, por ausência de
fundamento, o prolongamento de prazos sob o fundamento referido.
DA ALEGADA INÉRCIA DO FISCO:
A recorrente alega Inércia do Fisco na cobrança de valores, sabendo das GFIP entregues e
dos valores pagos.
Estou de acordo com a decisão de piso:
Por fim, quanto ao prazo para constituição/cobrança das contribuições em mesa,
estes possuem regramento próprio no CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Estando o presente lançamento em sintonia com o regramento acima, descabida
a alegação de inércia da administração pública.
PEDIDO DE NULIDADE DA EXAÇÃO
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.445 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720110/2021-05
9
Após as análises dos argumentos, não há justificativa para declarar a exação fiscal
inválida, rejeitando o pedido da recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota – Relator

Fl. 654
DF CARF MF
Original